Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726304-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NEUSA UMBELINA DE MOURA RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto (ID no 28802165), bem como do exaurimento da competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências pertinentes em relação à petição de ID no 30235384. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007